Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO A agravada apresentou possível acordo realizado com a recorrente e manifestou-se pela perda do objeto do recurso, ID. 13041254, págs. 1/15. Contudo, para comprovar a transação, apenas anexou “prints” do que seria o acordo realizado eletronicamente por aplicativo de celular. Intimada a se manifestar, a agravante não se manifestou. Desse modo, não há como acolher a realização do acordo, porque o instrumento apresentado não seguiu as formalidades necessárias como assinatura das partes e descriminação exata dos seus termos e condições. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator